Tribunal: TJMT
Processo: 1022554-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022554-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), CLEONICE DE SOUZA - CPF: 503.618.211-15 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM COM FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022554-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S/A

AGRAVADO: CLEONICE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO AGIBANK S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder/MT,
Dra.

Érika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação De Tutela n. 1001010-81.2025.8.11.0009, ajuizada por
CLEONICE DE SOUZA
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada para determinar que o requerido abstenha-se de realizar o desconto no benefício previdenciário da parte autora, a partir da ciência da decisão, nos meses subsequentes, a contar de junho de 2025, sob pena multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitadas à 30 dias.

O agravante em suas razões recursais afirma que
“A multa de astreintes fixada na decisão deve ser afastada, tendo em vista o princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. A fixação da multa em valor exorbitante, sem justificativa plausível e sem que tenha ocorrido efetivo descumprimento da obrigação, representa medida desproporcional e inadequada ao caso concreto”
(sic).

Assevera que “
O valor da astreinte deve ser moderado e fixado de acordo com a efetiva gravidade do descumprimento e a possibilidade de cumprimento da obrigação, sendo certo que a imposição de tal multa, além de desproporcional, visa unicamente o enriquecimento sem causa do Agravado”
(sic).

Salienta que
“No presente caso, o valor da multa estabelecido pelo MM. Juízo a quo é claramente excessivo. O valor da astreinte deve ser ajustado para um montante que seja efetivo para garantir o cumprimento da decisão, mas que não configure um ônus desproporcional ou injusto. A limitação exorbitante imposta pela decisão é desprovida de razoabilidade, causando danos excessivo ao Agravante, sem que isso prejudique gravemente o andamento do processo ou a própria capacidade de defesa”
(sic)
.

Diz que
“O enriquecimento ilícito do Agravado não pode ser tolerado, uma vez que a imposição de astreintes exorbitantes, sem a demonstração de prejuízo efetivo, configuraria evidente vantagem indevida para o Agravado, em contrariedade aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do processo
” (sic).

Diante do que expôs, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, a modificação da decisão atacada para afastar a imposição de multa de astreintes, com a consequente redução ou revogação da penalidade imposta.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 28/07/2025, conforme Id. 30208873.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 309302373.

Preparo recolhido em dobro no Id. 301319356.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada na origem para determinar que o requerido abstenha-se de realizar o desconto no benefício previdenciário da parte autora, a partir da ciência da decisão, nos meses subsequentes, a contar de junho de 2025, sob pena multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitadas à 30 dias.

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Quanto à imposição de multa diária, esta, possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, se assim achar necessário, de o Magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, neste sentido já decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- MULTA COMINATÓRIA
– INTIMAÇÃO DO REQUERIDO QUANTO À CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR –
VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante das intimações quanto à obrigação imposta e da ciência inequívoca do executado quanto a mesma, afigura-se devida a multa cominatória.

A astreinte constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Assim
, uma vez obedecidos os primados da
equidade
, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe
.”
(N.U 1018744-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024) (Negritei)

Há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos para afastar, tampouco reduzir a multa fixada, até mesmo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Desse modo, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa fixado em R
$ 200,00 (duzentos reais)
não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

De mais a mais, não visualizo nesta oportunidade qualquer excesso inerente à decisão recorrida, pois observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025